Tribunal: TJDFT
Processo: 0729048-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0729048-93.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EMILIA MARIA DOS SANTOS EMBARGADO: LAC ENGENHARIA LTDA - ME D E S P A C H O Em vista da decisão em ID 20279918, que reconheceu o interesse recursal da agravante e julgou prejudicado os Embargos de Declaração opostos por ela, providencie a Secretaria a retificação da classe para AI – Agravo de Instrumento. Após, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 13 de novembro de 2020 19:33:08. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador